Tribunal: TJDFT
Processo: 0025081-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. DEVER DE REPARAR OS DANOS ADVINDOS DA MORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO EM ATÉ 180 DIAS ÚTEIS. LICITUDE. CONTAGEM DO PRAZO POR DIAS UTEIS E TERMO INICIAL E FINAL DA MORA. AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. DEVER DO PROMISSÁRIO-COMPRADOR DE ADIMPLIR COM AS COTAS CONDOMINIAIS A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1345331/RS.
1. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora. Extrapolado o prazo máximo previsto no contrato sem que tenha ocorrido a conclusão do imóvel, a construtora deve pagar os lucros cessantes, que têm como termo final a averbação do habite-se.
2. É lícita a fixação de prazo de tolerância de 180 dias úteis para entrega do imóvel adquirido na planta, com o intuito de sanar eventos previsíveis, cotidianos e inerentes à grandeza de empreendimentos.
3. O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015).
4. É ineficaz a cláusula contratual que transfere ao adquirente a obrigação de arcar com as despesas condominiais vencidas antes da entrega do imóvel.
5. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido.